Tribunal: TJES
Processo: 5000788-95.2023.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000788-95.2023.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RECORRIDO: MAURICIO ANDERSON ELIODORIO GOMES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000788-95.2023.8.08.0042

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, MAURICIO ANDERSON ELIODORIO GOMES

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, MAURICIO ANDERSON ELIODORIO GOMES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Têm-se recursos interpostos contra a sentença de id 17227184.

O recurso da parte requerente é cabível, tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça (id. 17271847). Não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC.

O recurso do requerido é cabível e tempestivo (id. 17271845). Logo, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso no regular efeito do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, a parte autora, ora, Recorrente alega ser professor da rede municipal de ensino, pugnando pela aplicação de direito consagrado na Lei nº 11.738/2008, que se refere ao valor mínimo de vencimento de seu cargo, popularmente denominado Piso Nacional do Magistério. Requer a condenação do Município seja no pagamento salarial em conformidade com as regras da Lei nº 11.738/2008, bem como, para efetuar o pagamento retroativo dos prejuízos causados em decorrência de sua prática ilegal.

O Juízo da origem julgou a ação
parcialmente procedente
, entendendo: “
Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, proporcional à respectiva carga horária, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição. EXTINTO o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
”

Inconformada com a conclusão posta, a parte Requerida move Recurso de id 17271845 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta o vácuo normativo, uma vez não ser possível que o reajuste do piso nacional do magistério tenha como base uma portaria, posto que a lei que previa a forma de cálculo foi revogada, sendo, portanto, julgada improcedente a presente ação.

A requerente apresentou recurso no id 17271847 pretendendo a reforma da sentença para que conste no dispositivo de sentença o seguinte:
“...a condenação do Município de Rio Novo do Sul ao pagamento dos reflexos no 13º Salário, Férias, Adicional de 1/3, Extensão de Carga Horária, Gratificação e Quinquênio, conforme pedido contido na inicial.”

É o resumo da lide.
DECIDO
.

Sabe-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério. No caso dos autos, o valor do piso deve ser aplicado de forma proporcional para jornada de trabalho do autor, nos termos do art. 2º, § 3º da referida lei, na medida em que esse cumpria jornada de 25 horas semanais.

No que se refere à comprovação do pagamento a menor, a análise das fichas financeiras acostadas aos autos em confronto com os valores do piso nacional demonstra o descumprimento da legislação nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a outubro). Observa-se que nos referidos períodos, o vencimento base pago à autora foi inferior ao piso nacional vigente para a carga horária correspondente.

Quanto às razões recursais da parte autora, tem-se que lhe assiste razão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso do Recorrente/Requerente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças entre o vencimento base efetivamente pago e o valor do piso salarial nacional vigente nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a outubro), com reflexos em 13º salário, férias, quinquênio, extensão de carga horária, gratificação por exercício de função (se houver) e FGTS (se houver recolhimento fundiário), devendo ser observada a proporcionalidade da carga horária de trabalho da autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso do Recorrente/Requerido e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

Condeno o recorrente/requerido, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)